Tribunal: TJBA
Processo: 8013688-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013688-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ADEMIR DOS SANTOS CORTES

Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTEÇÃO DA SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor do Autor, determinando a cobertura de procedimento médico indicado por profissional assistente, diante de quadro clínico grave e progressivo, com risco de limitação funcional permanente. A Recorrente alega, em preliminar, a exclusão do Autor do plano de saúde, desde 19/07/2024, e sustenta ausência de cobertura contratual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, deferida para a realização de tratamento médico indicado; e estabelecer se é possível o conhecimento da alegação de exclusão do plano de saúde diretamente em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige demonstração cumulativa do
periculum in mora
e da relevância dos fundamentos recursais, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O relatório médico evidencia situação de urgência, com indicação de bloqueio de nervos geniculares, microneurolise térmica e infiltração com ácido hialurônico, sob pena de agravamento da dor e limitação funcional permanente, justificando a antecipação da tutela deferida pelo Juízo de origem.

A saúde, como direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impõe ao Judiciário a proteção da dignidade da pessoa humana, sendo dever do plano de saúde custear tratamento prescrito por profissional habilitado.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, devendo-se aplicar os princípios da vulnerabilidade e da interpretação mais favorável ao consumidor, previstos nos arts. 47 e 51, §1º, II, do CDC.

A alegação da Recorrente, quanto à exclusão do Autor do plano de saúde, não pode ser conhecida, por ausência de decisão interlocutória prévia sobre o tema, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, nos termos dos arts. 1.015 e 1.013, §1º, do CPC.

Aplicável o art. 932, III, do CPC, que atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 1.015, 1.019, I, 1.013, §1º, e 932, III; CDC, arts. 47 e 51, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-MT, Apelação Cível nº 1026624-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2023; TJ-MG, AC nº 10000221013998001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013688-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Agravado
ADEMIR DOS SANTOS CORTES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
DE ID.80878529
.